Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado aos autos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, contendo notícia de fato criminal oriunda do Ministério Público do Amazonas, relativa à reclamação disciplinar instaurada em face da Promotora de Justiça Kátia Maria de Araújo, à vista de indícios de prática de infração disciplinar na forma dos incisos II e III, § 1º, alíneas b e c, do art. 121 da LOEMP e possível descumprimento de deveres funcionais constantes dos incisos I e II do art. 118 também da LOEMP. 



    Acompanham o expediente capturas de tela de postagens da Promotora de Justiça em redes sociais, que espelham manifestações contra a região Nordeste e nordestinos, configurando-se possivelmente a prática de crime de preconceito (Lei 7.716/89), bem como a possível prática de delito de incitação ao crime, de incitação à animosidade entre as Forcas Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade e de incitação a crimes contra o Estado Democrático de Direito (petição STF nº 63.877/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, por ocasião da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, na data de 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Os indícios de conexão probatória dos fatos noticiados com as investigações realizadas neste Inq. 4.923/DF, para justificarem a permanência destes autos neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devem ser robustos, e se referir a fatos concretos, o que não ocorre no caso. Assim constou da notícia de fato (eDoc. 1.008, fls. 25-26):



    “1. No final do 2º semestre de 2022, na rede social Facebook, a Noticiada conclamou a sociedade civil a realizar, sponte sua, golpe de Estado, por meio das publicações (1) ‘Porcaria povo, as FA não vão agir, se movimentes vcs’ e (2) ‘Se tiver guerra, vamos à luta’, conjugadas com postagem anterior, isto é, (3) ‘Estudem desobediência civil, estamos nela’



    2. Na mencionada rede social, a Noticiada, ademais, veiculou, no mesmo período, mensagens de sua autoria imbuídas de notícias falaciosas sobre suposta ditadura judiciária em curso no País, alegadamente encabeçada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao assim se manifestar: (1) ‘Diz que o TSE, pleno, vai se reunir para regulamentar a censura!!!! com amazonense na composição vai a Censura’; (2) ‘Imagina, com essa ditadura judicial, o MP/AM que já não abria a boca, nem para respirar agora vai ser uma planta daquelas bem inúteis da floresta amazônica’; (3) Brasil Paralelo proibido de exibir o documentário que fez do Atentado à Bolsonaro, em 2018, e o Adelio Quem é o ditador?’”



    Como se vê, embora as postagens realizadas, efetivamente, traduzam ataques ao Estado Democrático de Direito e às Instituições Democráticas, notadamente o Poder Judiciário, não há elementos que permitam concluir efetiva conexão das condutas noticiadas com aquelas amplamente investigadas nesta SUPREMA CORTE e que dizem respeito não só aos atos golpistas e criminosos de 8/1/2023, mas também a uma organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. 



    Diante do exposto, em relação aos fatos envolvendo a Promotora de Justiça Kátia Maria de Araújo (petição STF nº 63.877/2023), DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e DETERMINO A IMEDIATA DEVOLUÇÃO da Notícia de Fato Criminal nº 01.2023.00002326-8 ao Ministério Público do Estado do Amazonas, para INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS e continuidade das investigações. 



    Comunique-se ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.



    DETERMINO, ainda, a remessa de cópia da presente decisão e do ofício enviado pelo MP/AM para o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente